Tribunal: STF
Processo: HC 269728
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.752.263/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que os pacientes, denunciados pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP), foram absolvidos pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Denunciados, ainda, pela contravenção penal prevista no art. 58 do Decreto-Lei 3.688/1941, tiveram a punibilidade extinta em razão da prescrição.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mians Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público “para condenar os acusados Israel Alves Pereira Segundo e Ederson Frenham nas sanções do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 1º da Lei nº 9.613/1998, art. 299 e art. 333, ambos do Código Penal”, nos termos seguintes: 

Acusado Israel Alves Pereira Segundo: pena definitiva concretizada em 12 (doze) anos e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, e em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com cada dia-multa fixado no mínimo legal (um trigésimo) do salário mínimo, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal.  
Acusado Ederson Frenham: pena definitiva concretizada em 12 (doze) anos e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, e em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com cada dia-multa fixado no mínimo legal (um trigésimo) do salário mínimo, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Conforme relatado, os pacientes 

integram organização criminosa voltada à exploração do jogo do bicho em Varginha e Elói Mendes/MG. Segundo o acórdão, haveria corrupção ativa de policiais e lavagem de dinheiro por meio de empresas, enquanto a continuidade das atividades após 19/09/2013 teria sido apontada por talões e fotografias, pela TED de 19/09/2013 e por movimentações financeiras até novembro de 2014.

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, declarou de ”ofício a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa imputados aos agravados Ederson Frenhan e  Israel Alves Pereira”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente os pontos centrais da insurgência, fundamentando a aplicação dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284 /STF. 
6. A ausência de indicação expressa de dispositivo legal violado e a deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial atraem a incidência da Súmula 284/STF. 
7. O crime de organização criminosa é de natureza formal, consumando-se pela mera associação dos integrantes para a prática de infrações penais graves, independentemente da demonstração de crimes fins. A revisão das premissas fáticas fixadas na origem demandaria amplo revolvimento probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
9. A aplicação das agravantes do § 3º e da causa de aumento do § 4º, IV, do art. 2 º da Lei 12.850/2013 foi fundamentada nas premissas fáticas consolidadas pela Corte local, sendo inviável sua revisão na via estreita do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “violação ao princípio da correlação entre acusação e condenação, decorrente da manutenção de condenação fundada em premissas fáticas não contidas na denúncia e tampouco em seu aditamento”, pois “nenhuma conduta citada no acórdão demonstra, de forma juridicamente suficiente, a permanência de associação voltada à corrupção ou lavagem após 2013 — e, de todo modo, isso não se presume”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que, reformado o acórdão impugnado, sejam os pacientes absolvidos da imputação de participação em organização criminosa [art. 2 º da Lei 12.850/2013]".
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as específicas questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o qual se limitou ao exame dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e de violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente